Tribunal: TJMT
Processo: 1000677-74.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de mandado de segurança em face de decisão, que indeferiu a liminar requerida nos Embargos de Terceiro, opostos pelos impetrantes, ao cumprimento da sentença proferida na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico.
Noticiou inicialmente o impetrante, que em sede de Agravo de Instrumento havia sido indeferido efeito ativo, a fim de justificar a interposição do mandamus.
A liminar foi deferida ao id n. 86783.
Foi determinada a intimação dos impetrante, a fim de que indicassem a necessidade da prestação jurisdicional no feito, tendo em vista que em sede de agravo foi garantida a medida buscada neste feito.
A parte noticiou a ausência de trânsito em julgado nos autos de embargos de terceiros e do cumprimento de sentença que pendem do julgamento de apelação.
É o relatório.
Decido.
Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o mandamus à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.
Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança em face de decisão, que indeferiu a liminar requerida nos Embargos de Terceiro, opostos pelos impetrantes, ao cumprimento da sentença proferida na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico.
Interposto agravo de instrumento pelo impetrante, o efeito ativo foi negado inicialmente.
Pois bem.
Desse modo, embora inicialmente pertinente a ação mandamental, tem-se que no contexto atual o objeto não mais subsiste, sob pena de duas prestações jurisdicionais para a mesma finalidade.
Os anseios dos impetrantes buscado visava a suspensão do cumprimento de sentença Código 4429 em face desses.
Os impetrante ajuizaram embargos de terceiros, tendo a liminar sido indeferida, onde apresentaram o agravo de instrumento n. 70258/2016.
Quando do julgamento do Agravo, o recurso dos impetrantes foi provido, conforme colhe do seguinte dispostivo: "dou provimento ao Recurso para sobrestar o cumprimento do mandado de restituição apenas em relação aos agravantes e na área correspondente a 1.525,4495ha, até que os fatos seja esclarecidos na instrução processual dos Embargos de Terceiro, sem prejuízo de ali ser reexaminada a questão da liminar. "
Cito a ementa do julgado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO - SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS - INDEFERIMENTO - ARTIGO 679 DO CPC/2015 - RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL - SITUAÇÃO QUE RECOMENDA O SOBRESTAMENTO ATÉ QUE EM COGNIÇÃO EXAURIENTE OS FATOS ALEGADOS SEJAM AMPLAMENTE DISCUTIDOS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Aparentando a situação dos autos ser aquela em que os embargantes se veem atingidos ou ameaçados por constrição judicial na posse e domínio do imóvel, sem serem parte na demanda em que foi exarada a ordem, deve ser sobrestado o cumprimento do mandado de restituição, até que os fatos sejam discutidos e solucionados nos Embargos de Terceiro. (AGRAVO DE INSTRUMENTO No 70258/2016 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS RELATOR:DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)
Nota-se que a decisão proferida em sede de agravo já atende os anseios do impetrante buscado na ação Mandamental.
No mais, foram proferida sentenças tanto no cumprimento de sentença, reconhecendo o como já cumprida a restituição da área, sem embaraço ao impetrante, tando como nos embargos de terceiros que se reconheceu a perda do objeto, cito as sentenças:
1) AUTOS No 1958-88.2000.811.0050
CÓDIGO 4429
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.
A ação que deu origem à sentença exequenda (petição inicial às fls. 11/17) é uma ação declaratória de anulação de ato jurídico, na qual os autores alegaram serem proprietários de um imóvel rural de 9.923 hectares, matriculado originalmente no CRI de Diamantino sob no 5.571, tendo a matrícula sido posteriormente transferida para o CRI de Tangará da Serra sob no 12.326, bem como que teriam sido vítimas de fraude por falsificação de procurações que, por sua vez, teriam possibilitado a realização de vendas fraudulentas de partes do imóvel para terceiros, uma de 7.500 hectares (que teria dado origem à matrícula 12.327 e posteriormente às 12.791 e 12.792) e outra de 2.423 hectares (que teria dado origem à matrícula 13.295)
A sentença exequenda (fls. 395/401) julgou procedente a ação e seu dispositivo (após decisão de fls. 425/427, retificadora de inexatidão material) assim restou exarado:
"Ante exposto, nos termos art. 269, I do CPC, julgo procedente a presente ação para declarar a inexistência da Procuração lavrada no livro 03, fl. 135, das notas do Cartório de Paz do Distrito de Culturana, Município de Fátima do Sul-MS, outorgada por Samir Bechara e outros a Nelson da Silva Barros, e da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande/MT, no livro 186, fls. 27/28 e, consequentemente, determinar o cancelamento das averbações AV.1-12.326 e AV. 2-12.326 da matrícula n. 12.326 (ficha 001), e das averbações R. 1-12.327 e AV. 2-12.327 da matrícula n. 12.327 (ficha 001), e todas as demais subsequentes, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tangará da Serra-MT, bem como restituir aos autores o imóvel descrito na referida matrícula”.
Tal sentença foi confirmada pelo Tribunal de Justiça em sede de apelação (fls. 485/488), tendo transitado em julgado (fls. 493).
Antes ainda de seu trânsito em julgado, todavia, em razão de ofício remetido por este Juízo (fl. 428), consta nos autos comunicação do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra (fls. 432/441) pelo qual informa que procedeu “as averbações de cancelamento na matrícula de no 12.326, e das subsequentes de nos 12.327, 13.295, 12.791 e 12.792” (fl. 432), o que, segundo observo, foi regularmente cumprido pelo que consta nos documentos anexos àquele ofício.
Pois bem! Transitada em julgado a sentença, veio às fls. 497/499 pedido de cumprimento de sentença com referência aos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, apresentado pelo advogado da parte autora, Dr. Marcondes Sartor.
Tal pedido foi devidamente acolhido pelo despacho de fls. 511, determinando a intimação da parte executada para pagamento da quantia.
Tudo corria desta forma corriqueira, quando aportou nos autos petição de terceiros (Srs. Edyjaime Eduardo Furtado e Marli Aparecida Furtado, fls. 512/551), informando terem comprado dos autores, aos 13/11/2015, o referido imóvel matriculado sob no 12.326 no CRI de Tangará da Serra, pelo valor de 9 (nove) Milhões de Reais (fl. 515). Sustentam que, pelo parágrafo quarto do contrato de promessa de compra e venda do imóvel, os compradores passam a “exercer todos os direitos inerentes à posse e propriedade” do referido imóvel.
Daí porque, alegam serem sucessores da parte autora nos presentes autos, razão pela qual pedem sua habilitação no polo ativo e, uma vez que a sentença teria determinado em favor dos autores a “RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL RURAL”, pleiteiam também seja ela cumprida com a expedição de “MANDADO DE RESTITUIÇÃO DE IMÓVEL RURAL”.
Em primeira decisão (fls. 617 e verso), a MMa. Juíza oficiante perante a 2a Vara desta Comarca, Dra. Cláudia Anffe Nunes da Cunha, indeferiu o pedido pela falta de comprovação efetiva da aquisição do imóvel perante o Cartório de Registro de Imóveis, dado a alegação da aquisição se fundar apenas em contrato de compra e venda.
Em seguida vem aos autos os próprios autores (fls. 618/654) pedindo a mesma coisa, ou seja, a expedição de “MANDADO DE RESTITUIÇÃO DE IMÓVEL RURAL” pelas mesmas razões, alegando que, diante da decisão que indeferiu o pedido porque a venda ainda não se encontrava averbada no Registro de Imóveis “optaram por fazer uma correção de rota ao invés de recorrerem de uma decisão que não padecia de nenhuma censura: solicitaram ao alienante do imóvel rural Aniz Bechara que pleiteasse por meio de outro colega o Cumprimento de Sentença visando a restituição da coisa, já que a propriedade está registrada em seu nome” (fl. 623).
O feito então se torna complexo, com os adquirentes pedindo o ingresso como assistentes (fls. 731/747), bem como terceiros supostamente afetados com a iminência da decisão (fls. 753/761).
À fl. 830 a magistrada Dra. Cláudia Anffe Nunes da Cunha, oficiante perante a 2a Vara desta Comarca declara-se suspeita. Igual declaração é feita pela magistrada Dra. Cristiane Padim da Silva (fl. 831), então oficiante perante a 1a Vara, substituta legal perante a 2a Vara.
À fl. 832 aporta nos autos ofício do e. Tribunal de Justiça noticiando decisão proferida nos autos da Reclamação no 54148, dando conta do deferimento da tutela recursal “para que a Juíza em Substituição legal, a quem foi remetido o feito, que, sem delongas, aprecie o pedido dos Reclamantes, e determine incontinenti o cumprimento da sentença, nos termos em que ela foi proferida”.
O feito então é remetido para a substituta legal mais próxima, no caso a MMa. Juíza da Segunda Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, Dra. Leilamar Aparecida Rodrigues, que então profere a decisão de fls. 841/842 com os seguintes comandos:
“1. Cumpra-se conforme constou na sentença proferida às fls. 426/427, restituindo-se aos exequentes o bem imóvel objeto da sentença;
2. Para tanto, expeça-se o competente Mandado de Restituição do Imóvel Rural conforme determinado na parte dispositiva da r. sentença.
3. O cumprimento do Mandado de Restituição do imóvel deverá ser cumprido por 02 (dois) Oficiais de Justiça, devendo ainda a diligência ser cumprida com as cautelas que o caso requer, e quanto à lavoura de soja, que se encontra no imóvel, deve ser mantida intacta, admitindo-se que os detentores desta pratiquem os atos de conservação, conforme consta do pedido de fls. 653, item 4, incisos i, ii e iii, assim, o mandado de restituição do imóvel não interferirá nos tratos culturais e nem na colheita da soja, até que esta seja finalizada fls. 618/654.”
Tal decisão então se encontra hoje em fase de cumprimento, conforme cópia do mandado constante nas fls. 865, atualmente em mãos dos oficiais de justiça, bem como conforme requisições de reforço policial (fls. 912/912 e 917, decisão de fls. 955/956 e ofício de fls. 999) e certidões de fls. 987/988.
Notícias sobre o questionamento do presente cumprimento de sentença vieram aos autos, ao que se verifica por meio de :
a) Ofício da Corregedoria-Geral de Justiça (fls. 868);
b) Agravo de Instrumento 59785/2016 (fls. 905/910) e sua posterior desistência (fls. 1.059);
c) Mandado de Segurança 63321/2016 (fls. 975/977);
d) Agravo de Instrumento 85733/2016 (fls. 1.208);
e) Mandado de Segurança 1000677 (fls. 1.217);
f) Mandado de Segurança 1000682 (fls. 1.220), com notícia do deferimento de liminar (fl. 1.350) suspendendo a reintegração de posse do imóvel;
g) Ofício do Comitê Estadual de Conflitos Fundiários sobre estudos quanto ao presente cumprimento de sentença (fls. 1252/12530);
h) Ajuizamento de ações nesta comarca, de alguma forma ligadas ao presente cumprimento de sentença: Usucapião (códs. 78384, 78934 e 78510), Embargos de Terceiro (códs. 82491, 80810 e 81243) e Inquérito Policial (cód. 82034).
O advogado que pleiteou o cumprimento de sentença exclusivamente quanto aos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS tornou aos autos às fls. 1.052/1.053 pleiteando a autuação autônoma do seu pedido para que possa chegar ao fim, ante o tumulto processual a que chegaram estes autos.
Recebi os autos em conclusão após assumir a jurisdição nesta 1a Vara aos 08/09/2016 em razão da Portaria 450/2016/PRES, por declinação da competência da magistrada (fls. 1.364) que, até então, funcionava como substituta legal.
É o relatório necessário.
Decido.
Entendo que a situação é de fácil desate!
A sentença exequenda possui provimentos de natureza declaratória (inexistência de atos jurídicos), mandamental (cancelamento de averbações de vendas fraudulentas) e condenatória (pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 30.000,00).
É fato que consta na parte final do dispositivo a expressão “bem como restituir aos autores o imóvel descrito na referida matrícula”. Mas da referida expressão, como adiante explico, não é possível extrair a pretensão executória invocada pelos exequentes.
Como tudo em Direito, tal comando comporta interpretação ainda que, aos olhos deste magistrado, seja de todo evidente o comando.
O vocábulo “restituir” tem origem no latim restituere, palavra que deriva do termo status, e refere-se a ação de regressar ao estado anterior (bons sinônimos são os termos restabelecer, devolver, reintegrar, repor, recolocar), enfim, tem o sentido do retorno da coisa ao seu estado anterior.
A ação de anulação de ato jurídico - este consistente na averbação de venda de imóvel - tem obviamente, como consequência, a restituição da propriedade do imóvel perante o Registro de Imóveis. Trata-se de discussão atinente ao título de propriedade, atos lavrados em papeis, com registros nos órgãos competentes.
Portanto, pelo que se extrai da sentença exequenda, a determinação da RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL AOS AUTORES é a mera consequência do cancelamento das averbações de venda do imóvel, o que recoloca os autores como donos do imóvel perante o Registro de Imóveis (art. 1.245 do Código Civil).
Não há como extrair do comando de sentença anulatória de transferência de título de propriedade, determinação de reintegração de posse! E é isso que verdadeiramente se pleiteia no presente cumprimento de sentença.
A posse nunca foi discutida nesta ação, e nem poderia sê-lo, uma vez que não era este seu objeto.
Segundo ensina Carlos Maximiliano, o hermeneuta preocupa-se com as consequências prováveis de cada interpretação:
“Deve o Direito ser interpretado inteligentemente: não de modo que a ordem legal envolva um absurdo, prescreva inconveniências, vá ter a conclusões inconsistentes ou impossíveis. Também se prefere a exegese de que resulte eficiente a providência legal ou válido o ato, à que tome aquela sem efeito, inócua, ou este, juridicamente nulo” (Hermenêutica e Aplicação do Direito, 20a edição, Ed. Forense, pág. 136).
E se há margem de interpretação, esta deve se dar de acordo com os limites do que se pediu e o que foi tratado no processo. Cito a farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça neste sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL DE QUE A VERBA HONORÁRIA INCIDIRÁ SOBRE "O VALOR A SER APURADO". ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
2. "O dispositivo da sentença transitada em julgado é imutável, mas não dispensa uma interpretação conforme ao espírito do que foi decidido" (REsp n. 835.040/SP, Relator o Ministro Ari Pargendler, Terceira Turma, DJ de 7/8/2006).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1353076/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 05/04/2016, destaquei)
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DA SENTENÇA EXEQUENDA. POSSIBILIDADE.
1. Discute-se, em cumprimento de sentença, a possibilidade de se interpretar título judicial de maneira mais abrangente, sem ofensa à coisa julgada.
2. A orientação desta Corte é no sentido de se buscar a interpretação mais adequada ao título judicial, de acordo com os critérios nele próprio estabelecidos. Precedentes do STJ.
[...]
4. Recurso especial não provido.” (REsp 1512227/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 25/06/2015, destaquei)
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO. CONFORMIDADE COM OS LIMITES DA LIDE. RESTITUIÇÃO A MENOR. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. MULTA. AFASTAMENTO.
[...]
2. A melhor interpretação do título executivo judicial se extrai da fundamentação que dá sentido e alcance o dispositivo do julgado, observados os limites da lide, em harmonia como o pedido formulado no processo, ressaltando que, "havendo mais de uma interpretação possível de ser extraída do título judicial, deve ser escolhida aquela que se mostre mais razoável, não conduzindo a uma solução iníqua ou exagerada" (AgRg no REsp 1319705/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 23/04/2015).
3. "'Havendo dúvidas na interpretação do dispositivo da sentença, deve-se preferir a que seja mais conforme à fundamentação e aos limites da lide, em conformidade com o pedido formulado no processo. Não há sentido em se interpretar que foi proferida sentença ultra ou extra petita, se é possível, sem desvirtuar seu conteúdo, interpretá-la em conformidade com os limites do pedido inicial' (REsp 818.614/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 20/11/2006)" (AgRg no REsp 1.199.865/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, Julgado em 21/8/2012, Dje 24/8/2012).
[...]
Recurso especial provido.” (REsp 1413991/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 19/06/2015, destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO DE ACRESCER. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO. CRITÉRIO INTERPRETATIVO. CONFORMIDADE COM OS LIMITES DA LIDE. PRECEDENTE ESPECÍFICO DESTA CORTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
[...]
2. Não é adequada a exegese do título executivo que conduza a um provimento 'citra petita' se, analisando os contexto da lide, for possível extrair um sentido que torne hígido o provimento jurisdicional. Precedente específico desta Corte.
3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg nos EDcl no Ag 1209255/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 13/08/2012, destaquei)
Destarte, as providências de RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL aos autores cabíveis no presente cumprimento de sentença já foram todas tomadas conforme ofício do CRI de Tangará da Serra (fls. 432/441), com o cancelamento das averbações fraudulentas, o que redundou na natural restituição da propriedade do imóvel em favor dos autores, como, aliás, constou expressamente na AV-3 da Matrícula no 12.326 (fls. 433verso):
“Procede-se esta averbação para constar que fica cancelada a AV.1 e AV.2 da matrícula no 12.326, em virtude da respeitável sentença de fls. 368/374 e 397/399, datado de 19/09/2014 pelo MM. Juiz de Direito Dr. Alexandre Delicato Pampado, referida ordem determinou o cancelamento das Averbações da presente matrícula e todas as demais subsequentes, bem como restituir aos autores o imóvel descrito na referida matrícula.”
(destaquei).
Portanto, já restou plenamente cumprida esta parte do dispositivo da sentença, exaurido o que dele se pode extrair. Resta somente o cumprimento da sentença com referência à condenação aos honorários advocatícios, sendo salutar que esta, dado o tumulto destes autos, seja feita em feito autônomo, o que desde já defiro.
Pelo exposto JULGO EXTINTO POR SENTENÇA o presente cumprimento de sentença, com fundamento nos arts. 313, 513, caput, 924, II, e 925 do CPC, quanto ao pedido de restituição do imóvel aos autores, devendo este feito prosseguir apenas quanto à cobrança dos honorários advocatícios fixados na sentença, o que, a seguir, determinarei seja realizado em autos apartados, com a finalidade de viabilizar seu deslinde de forma célere.
Determino:
1. Intimem-se os Oficiais de Justiça Srs. Décio e Joacy para devolverem IMEDIATAMENTE o mandado de restituição do imóvel que deverá ficar recolhido aos autos.
2. Desentranhem-se as petições de fls. 497/499 e 1.052/1.053 e distribua-se de forma autônoma como “cumprimento de sentença” à esta 2a Vara, por dependência a estes autos. Uma vez distribuído, deverá o exequente, às suas expensas, instruí-la com cópias das seguintes folhas destes autos (além de outras que entender relevantes): 11/17, 110, 110vo, 192/193, 237/240, 322/331, 395/401, 410/411, 415/423, 425/427, 485/488, 493, 511 e da presente sentença.
3. Oficie-se ao e. Tribunal de Justiça perante os autos acima mencionados, prestando informações complementares com o conteúdo da presente sentença.
4. Oficie-se à Polícia Militar dispensando-se o reforço policial pleiteado nestes autos.
5. Oficie-se ao Comitê Estadual de Conflitos Fundiários (fls. 1.252/1.253) com cópia desta sentença.
6. Junte-se cópia desta sentença em todos os autos apensos ou relacionados ao presente cumprimento de sentença.
Cumprido os itens acima e transitada em julgado a presente sentença, arquivem-se.
PRIC
2) CÓDIGO 80810
AÇÃO: EMBARGOS DE TERCEIROS
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de terceiro interpostos em face de cumprimento de sentença que tramita nesta Vara sob no 1958-88.2000.811.0050 (cód. 4429).
Recebi estes autos em razão de declaração de suspeição feita pela magistrada desta 2a Vara (fl. 830 do cumprimento de sentença) e por sua então substituta legal (fl. 831 daqueles autos), bem como após declinação da segunda substituta legal (fl. 630 destes autos), tendo em vista o fato de que assumi a jurisdição perante esta 1a Vara aos 08/09/2016.
O pedido destes embargos de terceiro cinge-se à inibição de atos de restituição de posse de imóvel (cuja posse alegam os embargantes deter), atos estes que estariam sendo praticados no referido cumprimento de sentença em favor dos embargados.
Às fls. 631/635vo fiz juntar a estes autos cópia de sentença que proferi no dia 20/09/2016, julgando extinto o referido cumprimento de sentença quanto à tal restituição de posse dos imóveis lá tratados, o que leva à perda total do objeto dos presentes embargos.
É o relatório necessário. Decido.
Pelo exposto, ante a superveniente ausência de interesse processual, JULGO EXTINTOS SEM JULGAMENTO DO MÉRITO os presentes embargos de terceiro com fundamento no art. 485, VI do CPC.
Com fundamento no art. 85, § 10 do CPC, CONDENO os embargados a: i) pagar honorários advocatícios aos advogados dos embargantes, por terem dado causa ao indevido cumprimento de sentença em questão (fls. 618/654 dos referidos autos), honorários estes que fixo em 15% (quinze por cento) do valor dado aos presentes embargos, atento ao grau de zelo dos profissionais, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2o, I e IV do CPC) e; ii) analogicamente ressarcir os embargantes nas custas e despesas processuais.
Transitada em julgado a presente sentença e nada sendo requerido, arquivem-se.
PRIC.
Assim, diante da decisão em sede de agravo que obstou o cumprimento da ordem, a sentença proferida em sede de cumprimento de sentença, e ainda somada a sentença proferida em sede de embargos de terceiros, não justificam a tramitação da demanda, eis que o fato gerador da impetração, qual seja, decisão interlocutória, à luz do princípio da substitutividade não subsiste mais com a superveniência de sentença nos feitos mencionado.
E não obstante a ausência de trânsito em julgado, qualquer desfecho naqueles feitos, derivarão de questões não mais abrangidas neste mandamus, e sabe-se que a ação constitucional, não se presta a sucedâneo recursal.
Segundo jurisprudência pacífica do Excelso Supremo Tribunal Federal e da egrégia Corte Superior de Justiça, o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo do remédio processual pertinente. Incidência da Súmula n. 267/STF. Dessarte, "utilizados oportunamente os recursos próprios é irrelevante a posição de terceiro interessado para o efeito da impetração da ordem de segurança" (RMS 16.730/GO, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 10.05.2004)
Assim, manifesta é a falta de interesse processual decorrente da perda superveniente do objeto do mandamus.
MANDADO DE SEGURANÇA – PERDA DE OBJETO – PREJUÍZO. Ocorre o prejuízo do mandado de segurança quando não mais subsiste, no mundo jurídico, o ato impugnado. [...]. (STF, Primeira Turma, MS 33458/DF ED-AgR, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de dezembro de 2017).
Posto isso, sob pena de se ter vários processos e decisões pra mesma finalidade, e à luz do Princípio da Substitutividade, com fundamento nos artigos 6o, § 5o, da Lei de Regência, e 51, XV e XXII, do RITJ/MT, indefiro a segurança.
Cuiabá-MT, 04 de setembro de 2020.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado